Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-90.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação. Desconto em 'Reserva de Margem Consignável'. Previsão legal. Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015. Artigo 1o da Resolução no

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação. Desconto em 'Reserva de Margem Consignável'. Previsão legal. Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015. Artigo 1o da Resolução no 1.305/2009 do CNPS. Termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pelo autor. Contratação comprovada. Instituição financeira que cumpriu com o dever de informação e com a boa-fé objetiva. Contrato que prevê autorização prévia do beneficiário para cobrança de valor fixo. Abusividade não verificada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000867-90.2020.8.26.0481 PRESIDENTE EPITÁCIO 1/7
Registro: 2020.0000730285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000867-90.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante JOSE DOMINGOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000867-90.2020.8.26.0481 PRESIDENTE EPITÁCIO 2/7
Voto: 45252
Apelação Cível No: 1000867-90.2020.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelante: Jose Domingos dos Santos
Apelado: Banco BMG S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de repetição do indébito e indenização por
danos morais. Descontos efetuados no benefício
previdenciário, a título de 'Reserva de Margem
Consignável'.
Sentença
de
improcedência.
Apelação. Desconto em 'Reserva de Margem
Consignável'. Previsão legal. Lei no 10.820/03, com
redação dada pela Lei no 13.172/2015. Artigo 1o da
Resolução no 1.305/2009 do CNPS. Termo de
adesão ao cartão de crédito consignado assinado
pelo autor. Contratação comprovada. Instituição
financeira que cumpriu com o dever de informação
e com a boa-fé objetiva. Contrato que prevê
autorização prévia do beneficiário para cobrança
de valor fixo. Abusividade não verificada. Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
Recurso
desprovido.
José Domingos dos Santos ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com repetição do indébito e danos
morais contra o Banco BMG S/A. Alegou, em síntese, que embora não
tenha solicitado, recebeu cartão de crédito do requerido, o qual passou a
efetuar descontos em seu benefício previdenciário, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000867-90.2020.8.26.0481 PRESIDENTE EPITÁCIO 3/7
denominada 'Reserva de Margem Consignável' RMC. Requereu a declaração
de inexigibilidade da dívida, a repetição do indébito e a indenização por
danos morais. O d. Juiz de Primeiro grau julgou improcedentes os
pedidos [fls. 244/252]. Inconformado, apelou o autor, batendo-se pela
procedência dos pedidos. Recurso processado, em seguida, com as
contrarrazões.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por dano moral e repetição do indébito em
decorrência de descontos indevidos efetuados pelo réu em seu benefício
previdenciário por suposta contratação de cartão de crédito com Reserva
de Margem Consignável.
O d. Magistrado 'a quo' julgou improcedentes os pedidos
[fls. 244/252].
Inconformado, apelou o autor, requerendo a reforma da
r.sentença.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
O
desconto
denominado
'Reserva
de
Margem
Consignável (RMC), possui previsão legal, sendo legítimo o desconto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000867-90.2020.8.26.0481 PRESIDENTE EPITÁCIO 4/7
desde que comprovada a contratação. O artigo 6o da Lei no 10.820/03,
com redação dada pela Lei no 13.172/2015, dispõe:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime
Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável
e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha,
para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS”.
Já a cláusula que prevê a reserva de margem consignável
para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários está
prevista na Resolução no 1.305/2009 do Conselho Nacional de
Previdência Social, art. 1o, que assim dispõe:
'RESOLUÇÃO No 1.305, DE 10 DE MARÇO DE 2009.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V do
art. 21 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução no 1.212, de 10 de abril de
2002, torna público que o Plenário, em sua 151a Reunião Ordinária, realizada em
10 de março de 2009, resolveu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000867-90.2020.8.26.0481 PRESIDENTE EPITÁCIO 5/7
Art. 1o Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS
que, relativamente aos empréstimos consignados, e respeitado o limite de margem
consignável de 30% (trinta por cento) do valor do benefício, torne facultativo aos
titulares dos benefícios previdenciários a constituição de Reserva de Margem
Consignável RMC de 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser
utilizada exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito.'
No caso, o réu desvencilhou-se do ônus previsto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois demonstrou o
'fato constitutivo de seu direito', por meio do “Termo de Adesão Cartão
de Crédito Consignado” e da “Autorização para desconto em folha de
pagamento” assinadas pelo autor, com previsão expressa de reserva de
margem consignável em benefício previdenciário, no valor mínimo de
43,90 [fls. 123/133].
Em relação ao contrato trazido aos autos, cuja assinatura
não foi impugnada, não se verifica a ocorrência de vício na contratação,
tampouco falta do dever de informação ou afronta à boa-fé objetiva por
parte da requerida, tendo em vista inexistir qualquer elemento probatório
apto a demonstrar ter o representante do réu ludibriado o autor.
Dessa forma, porque comprovada a contratação, não se
vislumbra a abusividade alegada nos descontos relativos à Reserva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000867-90.2020.8.26.0481 PRESIDENTE EPITÁCIO 6/7
Margem Consignável no benefício previdenciário do autor, tampouco a
ocorrência de danos morais.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste e. Tribunal
de Justiça:
“Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo
do autor. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade de haver retenção de
valores diretamente do benefício previdenciário do autor. Ausência de abusividade.
Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente
autorizada pelo autor. Cláusula válida. Valores cobrados discriminados em faturas
não impugnadas. Descontos devidos, com observância da nova redação dada ao art.
6o, §5o, da Lei 10.820/2003, pela Lei no 13.172/2015. Percentual já respeitado,
no caso concreto. Descontos limitados ao percentual de 5%. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados para 11% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida ao autor. Recurso não provido” (TJSP, Apelação
n. 1012497-74.2016.8.26.0032, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22a Câmara de
Direito Privado, j. 29.06.2017);
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Demonstração pela ré da
existência de relação jurídica entre as partes (cartão de crédito consignado). Ré que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000867-90.2020.8.26.0481 PRESIDENTE EPITÁCIO 7/7
juntou aos autos comprovação de toda a relação entabulada, bem como o saque
efetuado pela autora no valor liberado (R$ 750,00). Lançamento do valor mensal de
R$ 39,40 que refere-se à reserva de margem consignável (RMC) devidamente
autorizado pela autora, conforme farta documentação acostada aos autos Ausência, de
outro lado, de impugnação da autora quanto aos documentos juntados pela ré Ônus
da autora em demonstrar o fato constitutivo de seu direito Ré, por sua vez, que logrou
comprovar a origem do desconto no benefício previdenciário da autora Sentença
mantida
Recurso
não
provido”
(TJSP,
Apelação
n.
1010071-51.2016.8.26.0077, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara
de Direito Privado, j. 19.07.2017).
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença de Primeiro
grau.
Vencido, o autor arcará com as despesas processuais e
honorários advocatícios, que ora são majorados, por equidade, a R$
2.000,00, em razão do baixo valor da causa, nos termos do artigo 85,
parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo Civil, observado o disposto
no artigo 98, parágrafo 3o do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica